Tribunal: TJPA
Processo: 0802235-35.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802235-35.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: JOSE ELEUTERIO PINTO LEAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPALIZADO. RATEIO DE PRECATÓRIOS FUNDEF/FUNDEB. EFETIVO EXERCÍCIO NO MAGISTÉRIO NA REDE MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que manteve sentença favorável a servidor estadual municipalizado, excluído do rateio dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB, embora tenha exercido funções docentes na rede municipal entre 2001 e 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) se servidor estadual cedido ao Município tem direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB; (ii) se a ausência de habilitação administrativa impede esse direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A legislação federal (Lei nº 14.113/2020) assegura o rateio a quem exerceu efetivamente funções do magistério na rede pública, independentemente do vínculo de origem.

4.Comprovado o exercício do agravado na rede municipal, com remuneração pelo FUNDEF, é devido o rateio.

5.A negativa de documentos pela administração inviabilizou a habilitação do servidor, não podendo a omissão da municipalidade prejudicá-lo.

6.Leis municipais não podem restringir direito previsto em norma federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Servidor estadual que atuou na rede municipal com recursos do FUNDEF tem direito ao rateio dos precatórios.

2.A administração não pode negar o direito ao rateio por ausência de habilitação causada por sua própria omissão.

3.Normas municipais não prevalecem sobre legislação federal quanto aos critérios para o rateio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º, I; Lei nº 14.325/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 15 a 22 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
, contra a Decisão Monocrática sob o
Id. 19636343
proferida nos autos da Ação de Indenização por
JOSE ELEUTERIO PINTO LEAO
, ora agravado.

Na origem, a parte autor, professor estadual lotado na SEDUC/PA, passou a atuar, desde 14 de fevereiro de 2000, em escolas municipalizadas de Cametá, por força de convênio entre o Estado e o Município, sendo remunerado com recursos do FUNDEF pela Prefeitura. Alega ter sido indevidamente excluído do rateio de 60% dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB, pagos em 2022 aos professores com exercício no ensino fundamental entre 1998 e 2020, sob o argumento de que seu vínculo funcional é com o Estado, e não com o Município.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor. Irresignado, o ente municipal interpôs apelação. Em decisão monocrática, este Relator reconheceu a legalidade do julgado recorrido, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

Inconformado, interpôs o presente Agravo Interno, sustentando que o rateio efetuado respeitou integralmente os critérios estabelecidos pelas Leis Municipais nºs 371/2021, 396/2022 e 397/2022, criadas com base na Lei Federal nº 14.057/2020 e na EC nº 114/2021. Ressalta que o autor não comprovou sua habilitação tempestiva no processo administrativo realizado para definir os beneficiários, conforme edital de chamamento público, não tendo atendido aos requisitos e prazos estabelecidos.

Defende ainda a validade e eficácia das normas municipais, com base no princípio do ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF), além da ausência de ilegalidade ou abuso na atuação administrativa. Aponta que a decisão de excluir os não habilitados encontra respaldo no entendimento jurisprudencial, na Nota Técnica nº 02/2022 do MPF, bem como na ADPF nº 528/DF julgada pelo STF, que afastou a obrigatoriedade de subvinculação de 60% dos precatórios para pagamento ao magistério.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a legalidade do rateio nos moldes estabelecidos pela municipalidade e, consequentemente, julgada improcedente a pretensão indenizatória do recorrido.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 20004995)

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno. Todavia, a insurgência recursal não prospera. Com efeito, as razões aduzidas pelo agravante constituem mera reiteração daquelas já devidamente apreciadas e rejeitadas na decisão monocrática recorrida, não havendo qualquer fundamento novo apto a infirmar as conclusões anteriormente lançadas.

O cerne da controvérsia reside em definir se o agravado, servidor público estadual cedido ao Município de Cametá em virtude de convênio de municipalização do ensino, possui direito ao recebimento do abono oriundo dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB.

A resposta é afirmativa, como bem delineado na decisão monocrática recorrida.

A legislação federal que rege a matéria, notadamente a Lei nº 14.113/2020, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.325/2022, estabelece como critério fundamental para o recebimento do rateio o
efetivo exercício
das funções do magistério na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor. O art. 47-A, § 1º, inciso I, é claro ao dispor:

Art. 47-A. (...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário,
desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006
(...)

No caso dos autos, restou fartamente comprovado que o agravado, embora possuindo vínculo originário com o Estado do Pará, atuou em efetivo exercício nas escolas da rede municipal de Cametá no período relevante (2001 a 2006), sendo remunerado diretamente pela municipalidade com recursos do FUNDEF. Tal situação decorreu do Convênio nº 002/2000 SEDUC, que transferiu ao Município a gestão administrativa e financeira desses profissionais.

A Cláusula Nona, subitem 4.10, do referido convênio, é inequívoca ao estabelecer a obrigação do Município de Cametá de remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência, bem como de arcar com todas as obrigações acessórias, como fornecimento de contracheques e recolhimento de tributos.

Dessa forma, se o Município era o responsável pela remuneração do agravado com as verbas do FUNDEF e se beneficiou de sua força de trabalho para a manutenção do ensino fundamental, não há lógica ou amparo legal para excluí-lo do rateio dos valores complementares recebidos a título de precatórios, que visam justamente a corrigir repasses feitos a menor naquele período. O critério determinante é o
efetivo exercício na rede pública que recebeu os recursos
, e não a origem do vínculo formal do servidor.

Quanto ao argumento de que o agravado não se habilitou no processo administrativo dentro do prazo estipulado, a decisão monocrática já enfrentou a questão de forma precisa. Consta dos autos que o servidor tentou obter a documentação necessária junto à própria administração municipal, que, contudo, se negou a fornecê-la sob a alegação de que "não dispõe de documentação referente aos servidores que figuram na condição de municipalizados.

Ora, a municipalidade não pode criar um óbice administrativo e, em seguida, valer-se da inércia que ela mesma provocou para negar um direito ao servidor. Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

As leis municipais que regulamentaram o rateio não podem se sobrepor à legislação federal para restringir um direito nela previsto, especialmente quando a restrição se baseia em uma interpretação que desconsidera a realidade fática do "efetivo exercício" e da fonte pagadora. Da mesma forma, a invocação da ADPF nº 528/DF não socorre o agravante, pois a discussão central não é a obrigatoriedade da subvinculação, mas sim o direito de um profissional que se enquadra nos critérios legais de partilha, uma vez que o próprio ente municipal optou por realizar o rateio.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já pacificou entendimento em casos idênticos, conforme precedente citado na decisão agravada:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. [...] 4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida. 5. Apelação conhecida e improvida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

Portanto, a decisão monocrática atacada analisou corretamente os fatos e o direito aplicável à espécie, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data do julgamento.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 22/09/2025